Tribunal: TJPA
Processo: 0845246-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845246-62.2018.8.14.0301

APELANTE: EDILBERTO ALVES DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DIREITO À PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE VENDA DO BEM E SUA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. REALIZADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTE. EXCESSO DE COBRANÇA. INVERÍDICO.

BEM UTILIZADO PARTA ATIVIDADE LABORAL. IRRELEVANTE. I. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Uma vez que há o descumprimento no pagamento das parcelas, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, não havendo necessidade neste momento e nestes autos

de qualquer devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem.
II-

Não se trata de penhorar o bem em comento, mas conceder a posse plena dele ao banco, que após notificar o devedor do inadimplemento no pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, o qual

o bem é a própria garantia do pagamento da dívida, requer sua busca e apreensão, que para tanto mostra-se plenamente cabível,

na medida em que toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir a
busca e apreensão do bem, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar
, independente deste ser instrumento de sua atividade laboral, tal qual no caso dos autos.

II-
É possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.
IV-
O excesso de cobrança não descaracteriza a mora, mormente por inexistir qualquer discussão nesse sentido nos autos ou ainda, ação própria que fosse capaz de impedir a busca e apreensão do bem em comento.
V-
RECURSAO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDILBERTO ALVES DE LIMA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 14° Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação por negativo geral Id
Num. 3102620
.

Réplica à Contestação
Num. ID Num. 3102623.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação,
bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fiou suspensa pela gratuidade de justiça.

Inconformado com a decisão de 1° grau

EDILBERTO ALVES DE LIMA
interpôs recurso de apelação, alegando que o apelante é taxista e seu instrumento de trabalho foi apreendido, mesmo sendo ele impenhorável, por gerar renda ao apelante. Ademais, alega que realizou o pagamento de 16 (dezesseis) parcelas, o que implica em enriquecimento ilícito.

Afirma que não foram observados os princípios da boa-fé e transparência e que o excesso de cobrança descaracteriza a mora, o que leva a improcedência da ação.

Sustenta que deveria haver a comunicação previa da venda do bem, bem como sua avaliação, a fim de que
o devedor possa exercer, amplamente, seu direito de defesa, constitucionalmente garantido, além de evitar eventual enriquecimento ilícito por parte do banco fiduciante, caso o valor do bem ultrapasse o valor da dívida.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido,

para reformar a sentença.

Contrarrazões ID
Num. 3102632
.

Os autos vieram a mim Conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, não havendo necessidade neste momento e nestes autos de qualquer devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem.

Com efeito, para que a mora reste comprovada é necessário o envio e a entrega da notificação extrajudicial no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto.

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, deste modo, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído, não o fazendo, conforme lei cabe ao credor fiduciário a
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Ora, veja-se que
não se trata de penhorar o bem em comento, mas conceder a posse plena dele ao banco, que após notificar o devedor do inadimplemento no pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, o qual

o bem é a própria garantia do pagamento da dívida, requer sua busca e apreensão, que para tanto mostra-se plenamente cabível,

na medida em que toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir a
busca e apreensão do bem, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar
, independente deste ser instrumento de sua atividade laboral, tal qual no caso dos autos.

Nesses termos, é possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em enriquecimento ilícito ou adimplemento substancial, pois o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO, A FIM DE ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

CONSIDEROU INAPLICÁVEL A

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ? APLICADO PELO JUÍZO DE PISO-, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO QUE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Situação bem evidenciada na decisão agravada, ficando claro que a tese do adimplemento substancial não pode ser aplicada nos casos de alienação fiduciária, mesmo

que o comprador de um bem tenha pago a maior parte das parcelas previstas em contrato. Ação de busca e Apreensão que se mostra a medida plenamente cabível para reintegrar bem móvel

em decorrência do inadimplemento do contrato.

II- Entendimento já firmado no âmbito do STJ, no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão.

III- Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02220039-10, 204.687, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-06-04).

Por fim, nos mesmos termos observa-se que o excesso de cobrança não descaracteriza a mora, mormente por inexistir qualquer discussão nesse sentido nos autos ou ainda, ação própria que fosse capaz de impedir a busca e apreensão do bem em comento.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023